Tribunal: TJMT
Processo: 1034714-15.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034714-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), EREONICE DA SILVA DE PINHO - CPF: 908.629.611-49 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO DE LIMA - CPF: 736.118.678-53 (AGRAVADO), RICHARD JAUNE - CPF: 230.040.531-87 (AGRAVADO), MARIANA SILVA CAMARGO BOTOF - CPF: 022.713.961-58 (ADVOGADO), ESTEVAO MANOEL ALVES CORREA FILHO - CPF: 805.644.961-20 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), AMANDA DE CASTRO BORGES REIS - CPF: 083.907.836-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO
JULGADO
IM
PROCEDENTE
NA ORIGEM COM REVOGAÇÃO DA

LIMINAR. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO PELO TRIBUNAL
COM RESTABELECIMENTO DA MEDIDA PROVISÓRIA
. RETORNO DOS RÉUS NO IMÓVEL
COM EDIFICAÇÃO DE OBRAS
. T
UTELA DE URGÊNCIA
AFORADA PELA AUTORA
. DECISÃO AGRAVADA AUTORIZANDO A
RETIRADA
, PELOS REQUERIDOS,
D
OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E
EQUIPAMENTOS
.

INVIABILIDADE.
POSSE DE MÁ-FÉ
RECONHECIDA NO INTERDITO
.
RECURS
O PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento int
erposto contra decisão que, em Ação de Tutela de U
rgência, acolheu pedido

d
os agravados
, réus no Interdito Proibitório julgado procedente e na pendência de
REsp
,
a promoverem a retirada de equipamentos e benfeitorias d
o
imóvel rur
al objeto de litígio
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

E
stabelecer se é cabível o direito à retirada dos bens
e/
ou indenização pelas benfeitorias realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação civil veda o ressarcimento por benfeitorias voluptuárias e úteis ao possuidor de má-fé, assegurando-lhe apenas, e de forma restrita, o ressarcimento por benfeitorias necessárias, desde que comprovadas, sem direito de retenção.

Os agravados permaneceram na posse do imóvel e realizaram obras mesmo após terem ciência do efeito suspensivo concedido à Apelação, caracterizando descumprimento
intencional
da ordem judicial e conduta incompatível com a boa-fé objetiva.

A própria
condução do juízo nos autos da Ação de Tutela Cautelar
reconhece que os agravados seguiram com as construções e instalações por razões econômicas, apesar de
alertados quanto à determinação judicial vigente
.

A caracterização da má-fé possessória afasta o direito à retirada dos bens, à indenização por benfeitorias e ao exercício de direito de retenção, em conformidade com os
arts
. 1.219 e 1.220 do Código Civil e precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A realização de benfeitorias durante a vigência de ordem judicial que impede o acesso ao imóvel caracteriza posse de má-fé, afastando o direito à indenização, retirada ou retenção.

O possuidor de má-fé não tem direito à retirada de equipamentos ou ressarcimento de benfeitorias voluptuárias ou úteis, nos termos dos
arts
. 1.219 e 1.220 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão que
, em Ação de T
utela de
U
rgência
,

deferiu pedido dos réus, ora
agravados
,
a
promoverem a
retirada dos equipamentos instalados na área litigiosa.

A agravante alega
que a decisão é nula, por violação ao devido processo legal e por ausência de fundamentação, uma vez que não teriam sido adequadamente apreciadas as circunstâncias fáticas constantes dos autos
.

Argumenta que a determinação do juízo é abusiva diante da ausência
de justificativa legal ou proporcional para a medida.

No
ponto
,
destaca que as modificações e
instalações
de equipamentos na área
teriam sido realizadas pelos agravados em atos de má-fé processual, em afronta a liminar outrora deferida
.

Em contraminuta
,

os agravados alegam que as benfeitorias foram realizadas no período compreendido entre a revogação da decisão liminar, por meio da sentença de improcedência da ação, e a posterior concessão de efeito suspensivo à apelação
.

Aponta
m
que
,
em conversas por aplicativos de mensagens
,

a agravante teria anuído com a retirada dos bens de propriedade dos agravados, de modo que a conduta por ela assumida nestes autos revelaria comportamento contraditório
.

Requerem, ao final, a manutenção da decisão agravada e a condenação da agravante por litigância de má-fé.

O efeito suspensivo foi deferido
. (Id. 322808860)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra decisão que
deferiu o pedido do
s
agrava
dos
para autorizar a retirada de equipamentos instalados na área litigiosa.

Sustenta que as benfeitorias realizadas pelos agravados foram introduzidas de má-fé, em período no qual vigorava liminar possessória em seu favor, circunstância que obsta o direito de retenção ou de indenização.

Trata-se, na origem, de Ação de Interdito Proibitório ajuizada pela agravante com o objetivo de impedir ameaça de esbulho sobre imóvel rural situado no Município de Barão de Melgaço/MT.

Em 17.11.2022, foi deferida liminar possessória em favor da autora, posteriormente revogada na sentença de improcedência da ação, prolatada em 12.10.2023. (Id. 204744268 – 1001750-09.2022.8.11.0053)

A agravante interpôs Recurso de Apelação em 18.12.2023 e, na sequência, formulou pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, distribuído sob o n. 1000102-85.2024.8.11.0000.

O efeito suspensivo foi deferido em 09.01.2024. (Id. 197131151 – 1000102-85.2024.8.11.0000)

Posteriormente, a Apelação foi provida, por maioria, para reformar a sentença e
julgar procedente a Ação de Interdito Proibitório, entendimento mantido em sede de Embargos de Declaração. (Id. 217600695 – 1001750-09.2022.8.11.0053)

Os agravados interpuseram Recurso Especial, inadmitido, bem como Agravo ao STJ, ainda pendente de apreciação.

Nesse ínterim, a agravante protocolou, na instância de origem, pedido de Tutela de Urgência n. 1000325-73.2024.8.11.0053, do qual sobreveio a decisão ora agravada.

Na inicial, datada de 02.04.2024, noticiou que, em 23.02.2024, os agravados teriam comparecido ao imóvel para descarregar caminhões com materiais de construção, em descumprimento à ordem judicial proferida nos autos n. 1000102-85.2024.8.11.0000.

Anexou fotos e vídeos da propriedade
, bem como
o boletim de ocorrência n. 2024.79171.

Em 05.04.2024, o juízo de origem determinou que os agravados retirassem os materiais da área, sob pena de multa diária. (Id. 149521904 – 1000325-73.2024.8.11.0053)

Em 31.05.2024, a agravante informou o descumprimento da ordem, instruindo a petição com novas fotografias que evidenciam o descarregamento de materiais distintos na propriedade.

Em 04.06.2024, o juízo de origem determinou a expedição de mandado de reintegração
de posse em favor da autora, em razão do provimento da Apelação n. 1001750-09.2022.8.11.0053 e do reiterado descumprimento das determinações anteriores. (Id. 157781432 – 1000325-73.2024.8.11.0053)

Na sequência, os agravados peticionaram nos autos originários requerendo a retirada de seus pertences do local.

Alegaram que iniciaram as obras destinadas à construção de residência quando ainda não havia sido concedido efeito suspensivo ao Recurso de Apelação.

Afirmaram ter realizado investimentos substanciais na propriedade, com serviços de aterramento, montagem de estrutura, instalação de energia elétrica e aquisição de utensílios domésticos.

Acrescentaram, ainda,
que “
a
construção estava em estágio avançado quando o réu foi citado, tornando impossível a interrupção das obras sem prejuízos consideráveis, tanto de materiais quanto jurídicos e contratuais, devido às obrigações assumidas perante prestadores de serviços.
”

Pleite
aram

a retirada de seus bens da área ou, alternativamente, a indenização pelos bens impossíveis de serem removidos, bem como a expedição de mandado de reintegração de posse e entrega de chaves e documentos, pedido que foi deferido na
decisão agravada. (Id. 160258937 – 1000325-73.2024.8.11.0053)

Consoante se extrai dos autos, os agravados tinham ciência do efeito suspensivo concedido à Apelação em 09.01.2024. Contudo, persistiram na realização de obras e instalações no imóvel litigioso, em flagrante descumprimento da ordem judicial, fato reiteradamente comunicado pela agravante.

Tanto assim que o próprio juízo de origem determinou a aplicação de multa e, posteriormente, a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da agravante
.

O art. 1.219
do Código Civil estabelece que “
o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.
”

Enquanto o art. 1.220 do mesmo dispositivo prevê que “ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de
levantar
as voluptuárias.”

No caso, embora sustentem que teriam ingressado no imóvel no período em que a liminar foi revogada, verifica-se que, durante todo o trâmite
da Apelação, à qual foi atribuído efeito suspensivo, os agravados mantiveram e ampliaram as obras na área litigiosa.

Constata-se, assim, a má-fé dos agravados, que, cientes da ordem judicial proferida nos autos n. 1000102-85.2024.8.11.0000, optaram por descumpri-la, sob o argumento de que seria demasiadamente oneroso interromper as instalações, circunstância expressamente mencionada na petição de Id. 160258937.

Desse modo, caracterizada a má-fé possessória e inexistindo benfeitorias necessárias, não há direito à autorização para retirada dos equipamentos e benfeitorias da área litigiosa, tampouco a retenção ou indenização.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA. POSSE INJUSTA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA USUCAPIÃO. INDEVIDA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Reivindicatória, com fulcro no art. 1.228 do Código Civil, para determinar a restituição do imóvel à autora, e improcedentes os pedidos formulados em reconvenção, referentes à declaração de usucapião e indenização por benfeitorias. As rés/apelantes alegam que residem no imóvel há mais de vinte anos, com posse pacífica e
animus
domini
, e sustentam que a autora não exerceu atos de posse. Em contrapartida, a autora apresentou prova documental de propriedade, individualização do bem e posse injusta das rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos legais da Ação de Reivindicatória; (
ii
) estabelecer se as rés/apelantes fazem jus ao reconhecimento da usucapião com base na posse alegadamente contínua, pacífica e de boa-fé; (
iii
) determinar se há direito à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Ação de Reivindicatória exige prova da propriedade, da individualização do bem e da posse injusta do réu, o que foi devidamente demonstrado pela autora mediante documentos como contrato de compra e venda, título definitivo de propriedade, comprovantes de pagamento de tributos e boletim de ocorrência de invasão, além de testemunhos que confirmam a vigilância sobre o imóvel até o agravamento de seu estado de saúde.

A usucapião, na forma do art. 1.242 do Código Civil, pressupõe posse mansa, contínua, ininterrupta e de boa-fé por dez anos, com justo título. No caso, não ficou comprovada a data precisa do início da posse, sendo, portanto, incerta a existência do prazo mínimo exigido para a aquisição por usucapião.

A indenização por benfeitorias pressupõe a comprovação da boa-fé do possuidor e a demonstração das melhorias realizadas, preferencialmente por perícia. Como não houve discriminação das benfeitorias, tampouco pedido de perícia, e restou caracterizada a má-fé das ocupantes, é indevida qualquer compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A procedência da Ação de Reivindicatória exige a comprovação da propriedade, da individualização do bem e da posse injusta do réu.

A usucapião não se configura quando a data de início da posse não é demonstrada de forma precisa e incontestável, impedindo a aferição do decurso do prazo legal.

O possuidor de má-fé não faz jus à indenização por benfeitorias quando não comprova as melhorias realizadas ou não requer perícia para sua avaliação.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1.219, 1.228 e 1.242; CPC,
arts
. 85, § 2º, 98, §§ 2º e 3º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível nº 0714907-43.2023.8.07.0007, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7ª Turma Cível, j. 05.06.2024,
DJe
25.06.2024.

(N.U 1000763-31.2020.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/2025)”

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E RECONVENÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA (PRECLUSÃO PRO JUDICATO, CITRA PETITA E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE) – PRELIMINAR REJEITADA – PERÍCIA NÃO REALIZADA - FUNDAMENTOS QUE SE CONFUNDEM COM OS DE MÉRITO – APRECIAÇÃO CONJUNTA - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DA FUNAI - NÃO APRESENTAÇÃO PELOS VENDEDORES - INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DO PREÇO PELOS COMPRADORES – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO CARACTERIZAÇÃO - CULPA CONCORRENTE – FRUIÇÃO DO IMÓVEL NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA NA FORMA CONVENCIONADA – BENFEITORIAS – POSSUIDOR DE MÁ-FÉ – RESSARCIMENTO VEDADO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO IMEDIATO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DOS VENDEDORES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DOS COMPRADORES NÃO PROVIDO.

[...]

A alegação de “
exceptio
” exige simultaneidade no cumprimento da obrigação contratual.

A indenização por benfeitorias decorre da qualidade da ocupação. Se a circunstância fática e jurídica apontar para possuidor de má-fé, apenas as necessárias serão ressarcidas, desde que demonstradas.

Tratando-se de contrato de compra e venda de imóvel, a reintegração é consequência
natural da rescisão, daí a recomendação de que se dê na sentença, e não antecipadamente.

Tendo ambas as
partes pleiteado
a resolução do negócio jurídico e não a questionado nos Recursos que interpuseram, a reintegração dos vendedores na posse deve ser imediata.

(N.U 0002365-04.2017.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2021,
Publicado
no DJE 24/07/2021)”

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS. MÁ-FÉ DO DEMANDADO, ORA APELANTE. DIREITO DE RETENÇÃO QUE NÃO LHE AMPARA. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGADAS OBRAS. Nos termos dos art. 1 .201 e seguintes do Código Civil, é de má-fé a posse exercida pela parte que, mesmo sabendo do impedimento ao exercício da posse, não deixa de fazê-la, situação que se verifica no caso. O art. 1.220 do Código Civil estabelece que ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias, não conferindo em nenhuma hipótese o direito de retenção, notadamente quando não comprovadas sequer as benfeitorias. APEL
O NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA”
(TJ-SC - APL: 00000228020098240040 Laguna 0000022-80.2009
.8.24.0040, Relator
: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 24/05/2016, Terceira Câmara de Direito Civil)
”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVAS DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO EVIDENCIADAS. BENFEITORIAS PEDIDAS PELOS RÉUS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preclusa restou a matéria quanto à inserção de novo requerido após citação e devida instrução do feito, devido à estabilidade subjetiva da demanda, que amplia o alcance do artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil, o qual impõe validade do aditamento/alteração do pedido e causa de pedir à anuência dos requeridos, antes do saneamento do processo.
2 .
A ação de reintegração de posse limita-se à apuração da melhor posse, não implicando, dessa forma, em qualquer consideração acerca do domínio, cuja via processual adequada é a petitória, de modo que, cuidando-se de conflito possessório, não cabe a discussão acerca da titularidade dominial, reclamando o pleito
reintegratório
a presença dos pressupostos encartados nos
arts
. 560 e 561, do CPC/15, quais sejam, a prova da posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; e a perda da posse.
3. Os efeitos da posse com relação às benfeitorias dependem do tipo de posse exercida pelo possuidor, nos termos dos artigos 1 .219 e 1.220 do Código Civil. Se possuidor de má-fé apenas é admissível o ressarcimento das benfeitorias necessários, todavia, na espécie, pela falta de individualização e especificação do tipo de benfeitoria, não há direito de ressarcimento.
4 .
Comportáveis, na
espécie, honorários recursais (
CPC, art.
85, § 11).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
(TJ-GO 0481799-08
.2009.8.09.0018, Relator
: REINALDO ALVES FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2022)”

Pelo exposto,
dou provimento ao Agravo de Instrumento
, para
revogar a decisão agravada e
indeferir o pedido de retirada de bens.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025